Tribunal: TJMT
Processo: 1009135-25.2022.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009135-25.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SOLANGE BOHNENBERGER SIMIANO - CPF: 830.422.451-87 (RECORRENTE), JAKELLINE CORREIA ROUXINOL - CPF: 999.423.992-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: VAcompanho a divergência. É como voto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO
–
SERVIÇOS BANCÁRIOS – PAGAMENTO DE BOLETO – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES ADIMPLIDOS EM DUPLICIDADE – BUSCA INFRUTÍFERA DA CONSUMIDORA PARA RESOLVER O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Incontroverso que a parte autora efetuou o pagamento de quantia em duplicidade, não sendo, porém, realizado o estorno ou compensação de valores, em que pese tenha solicitado na via administrativa.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, mesmo diante das reclamações da consumidora, esta viu por frustrada a tentativa de reaver numerário que faz jus, sendo obrigada a ingressar com demanda judicial a fim de receber o que lhe é de direito.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando apenas a restituição dos valores à recorrente.

A reclamante em suas razões recursais requer
a fixação dos danos morais, sustentando que houve ato ilícito praticado pela recorrida, pois
o banco não procedeu com as medidas necessárias sobre o estorno ou compensação de boleto pago em duplicidade
, fato este que configura ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais.

A recorrente sustenta,
em síntese, que possui um financiamento de veículo junto a requerida e que no dia 07/02/2022 foi efetuar o pagamento da parcela de nº 18 (vencimento 12/02/2022) no correspondente bancário do Banco Bradesco, contudo, o atendente do caixa equivocadamente efetuou o pagamento da parcela nº 17, a qual já havia sido quitada, levando o banco reclamado a receber em duplicidade o pagamento da parcela nº 17.

Segue narrando
que solicitou que o recorrido abatesse na parcela de nº 18 o valor pago pela segunda vez, contudo, o banco negou o pedido sob o argumento de que não constava nenhum pagamento em duplicidade da parcela nº 17, de modo que a autora precisou realizar novo pagamento no dia 23/02/2022, referente a parcela nº 18, no valor de R$ 449,75 (Quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), pagando juros e multa devido aos dias de atraso.

Informa ainda que ao buscar informações junto ao correspondente bancário, não foi constatado qualquer tipo de problema com o pagamento nem estorno do valor, havendo, portanto, o repasse da quantia ao banco credor, ora recorrido, ao passo que este afirmou não ter recebido qualquer valor em duplicidade.

A recorrida, por sua vez,
pugna pela manutenção da sentença
, alegando o pagamento de boleto fraudulento, porquanto os valores pagos em duplicidade não foram localizados
e que não é responsável pelo pagamento equivocado, sob o argumento de que
o correspondente bancário fez o pagamento de um boleto diverso do emitido pelo Banco Pan.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A recorrente narra
que possui um financiamento de veículo junto a requerida e que no dia 07/02/2022 foi efetuar o pagamento da parcela de nº 18 (vencimento 12/02/2022) no correspondente bancário do Banco Bradesco, contudo, o atendente do caixa equivocadamente efetuou o pagamento da parcela nº 17, a qual já havia sido quitada, levando o banco reclamado a receber em duplicidade o pagamento da parcela nº 17.

Muito embora a autora tenha solicitado junto ao
recorrido que abatesse o valor pago pela segunda vez na parcela de nº 18, o banco negou sob o argumento de que não constava nenhum pagamento em duplicidade da parcela nº 17, de modo que a autora precisou realizar novo pagamento no dia 23/02/2022, referente a parcela nº 18, no valor de R$ 449,75 (Quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos) pagando juros e multa devido aos dias de atraso.

O juiz
a quo
entendeu que

o fato não foi causado pela instituição financeira requerida, mas por correspondente bancário do Banco Bradesco, não havendo, portanto, qualquer ato ilícito praticado pela reclamada, nem qualquer abalo moral passível de indenização.

Pois bem. Em que pese o entendimento do juízo a quo, tenho que assiste parcial razão à Recorrente.

Restou comprovado nos autos o pagamento em duplicidade da parcela de nº 17, com vencimento em 12/01/2022 (id. 148254688), bem como que o correspondente bancário efetuou o repasse do valor pago pela segunda vez ao banco reclamado, conforme se vê do extrato de id. 148254693, bem como da afirmação do supervisor bancário (id. 148254695).

Postas essas considerações, observo que a parte autora, de boa fé, acreditou que estava realizando pagamento da parcela nº 18.

E mesmo evidenciado o pagamento em duplicidade, o banco reclamado se negou a efetuar a devolução de valores ou abatimento na próxima parcela, obrigando a recorrente a efetuar o pagamento da parcela nº 18 acrescida de encargos moratórios.

No caso em apreço, o dano moral configura-se pelo descaso da Recorrida. Ora, a reclamação do consumidor foi insuficiente para reaver o numerário que fazia jus, o que implica em considerável frustração que suplanta a barreira do mero aborrecimento não indenizável.

Saliento, o consumidor se viu obrigado a ingressar judicialmente, uma vez que não obteve êxito na restituição ou compensação dos valores pela via administrativa.

No que tange ao dano moral, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva. Referido valor guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, além de não representar enriquecimento indevido da parte lesada, considerando, ainda, que o consumidor foi compelido a realizar o pagamento da parcela acrescido de encargos moratórios, sendo que sequer deu causa ao imbróglio.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023